Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727702-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINA PESSOA PACCINI VAZ IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAROLINA PESSOA PACCINI VAZ em face de ato e/ou omissão imputada a PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em síntese, a impetrante requer seja reconhecido o direito de amamentação e seja concedido área própria, durante a realização de certame previsto para o próximo dia 29/08/2021 – amanhã -, para os cargos de analista e técnico judiciário da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria- Geral do Distrito Federal, nas formas previstas na lei e no edital. Sustenta que a opção de amamentante, conforme edital, deveria ter sido feita durante a inscrição e não o fez porque, na época, não estava grávida e não seria possível prever que necessitaria desse tipo de Atendimento Especial durante a prova visto que as inscrições ocorreram em fevereiro de 2020. Ressalta que no decorrer das remarcações de provas não fora oportunizada que fosse feita a opção, o que fere princípios administrativos, em especial de razoabilidade, visto que entre a primeira data provável de realização das provas e efetiva realização decorreram mais de 18 meses. Alega que buscou administrativamente entrar em contato e requerer o benefício, porém não foi dada resposta por escrito e quando indagado por telefone, a resposta recebida foi de que seriam respeitados os termos do edital. Requer a concessão de liminar para que, alternativamente, seja a realizadora do concurso compelida a reservar área adequada para amamentação, assim como para abrigar o infante (com menos de dois meses de vida) e o acompanhante, durante o certame; ou suspensão das provas para que possa ser aberto possibilidade de fazer a opção de “amamentação”. Em provimento definitivo, a impetrante postula a concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. Requer, ainda, seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre destacar que compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/14, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, II, da Portaria GPR 1.432 de 16.08.21, TJDFT). Ademais, em consulta ao sistema não consta nenhuma decisão do relator originário, Des. Josaphá Francisco dos Santos, analisando o pedido cautelar. Portanto, passo à análise do pleito. Tratando-se de Mandado de Segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, a relevância da fundamentação e a possibilidade de que o ato impugnado venha a resultar na ineficácia da medida vindicada, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente, uma vez que a realização do certame ocorrerá na data de amanhã, dia 29/08/2021. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pela impetrante. Com efeito, a Lei 6.460, de dezembro de 2019, assegura à lactante o direito de amamentar seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Ademais, o próprio edital reconhece o direito, nos moldes como estabelecidos no item 8.4.8.3., confira-se: A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas objetivas e da prova discursiva deverá, conforme o prazo descrito no subitem 8.4.8.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de amamentar durante a realização das provas; b) enviar, via upload, a imagem legível da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem 8.4.8.7 deste edital, a imagem legível da certidão de nascimento poderá ser substituída por imagem legível de documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento). 8.4.8.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. (...) 8.4.8.7 A documentação citada nos subitens 8.4.8.1 a 8.4.8.6 deste edital deverá ser enviada de forma legível das 10 horas do dia 3 de fevereiro de 2020 às 18 horas do dia 20 de fevereiro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF) (observado o horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. Nesse viés, quando da remarcação das datas para ocorrência do certame, após 18 (dezoito) meses, com fulcro no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, novo prazo para marcação de opção de necessidade de amamentar durante a realização das provas deveria ter sido concedido. Os documentos acostados nos Ids: 28582789 e 28582790 comprovam as tentativas administrativas de solicitação de atendimento especial junto à banca organizadora CEBRASPE. Ademais, consta no ID: 28582791 a certidão de nascimento da filha da impetrante, ocorrido em 11 de julho de 2021. Assim, uma vez demonstrada a efetiva necessidade de se conceder a impetrante o direito à amamentação durante a realização do certame, tem-se por impositivo o deferimento da tutela liminar vindicada. Em arremate, a própria autoridade coatora admite que é caso de conceder o pleito, já que após o requerimento pela impetrante em sede de plantão judicial, protocolou petição (ID: 28607650) informando que a pretensão será atendida. Na oportunidade requer a denegação do mandamus por perda do objeto. Com estas considerações, para preservação do direito, DEFIRO A LIMINAR, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para conceder a candidata CAROLINA PESSOA PACCINI VAZ um lugar para amamentação, assim como para abrigar o acompanhante (que ficará com a menor durante a realização do certame), nos termos indicados no edital, no mesmo local determinado a impetrante, nas provas aos cargos de analista e técnico Judiciáro a saber: - Analista Judiciário: CEF 17 de Taguatinga - Bloco D Endereço: EQNM 38/40, Área Especial 02, s/n. - Taguatinga Norte (Taguatinga) Sala 00538 Manhã, horário: 08:00 - Técnico Judiciário: Centro Educacional 07 de Taguatinga - BLOCO B - EQNM 36/38 Área Especial, s/n., Taguatinga Norte (Taguatinga) Sala 02246 Tarde, horário: 15:00. Deixo de analisar o pedido quanto à perda do objeto efetuado pelo impetrado, uma vez que compete ao relator natural da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2021 13:03:25. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva PLANTONISTA